Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, o Distrito Federal determinou, por meio do Decreto n. 40.539/2020, o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do coronavírus, ocasionando grave crise econômica em diversos setores. Destarte, devem os contratantes guardar a boa-fé objetiva e a cooperação, buscando, sempre que possível, a manutenção do contrato, de forma a resguardar os interesses de ambas as partes, certamente afetadas pela pandemia.
3. A teoria da imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.
4. Sem olvidar do pacta sunt servanda, princípio que torna obrigatórias as cláusulas contratuais livre e previamente pactuadas, tem-se que a pandemia de COVID-19 perfaz verdadeiro caso fortuito, capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário, devendo ser reformada a decisão agravada para conceder a tutela de urgência vindicada.
5. Recurso conhecido e provido.